Tribunal: TCU
Processo: 019.915/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2057/2020-TCU-Plenário Considerando que estes autos tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2018 do então Ministério da Integração Nacional (MI) - atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) -, que tinha por objeto a contratação de serviços de suporte à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI); Considerando que, ao analisar o caso, o TCU concluiu pela procedência parcial da representação, em razão de ter constatado diversas falhas graves que ocorreram no planejamento e na realização do pregão em tela, conforme informação constante da peça 39; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2545/2018-TCU-Plenário , da minha relatoria (peça 42), não determinou a anulação imediata do contrato decorrente do Pregão 4/2018 (Contrato 14/2018, firmado entre o órgão e a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda.), por entender que havia risco de indisponibilidade de serviços de TI essenciais ao ministério, no caso de eventual suspensão da avença; Considerando que o subitem 1.7.1 da mencionada deliberação determinou ao Ministério da Integração Nacional (MI) - atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) -, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em face das irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 4/2018, que se abstenha de renovar o Contrato 14/2018 e que, no prazo de até 90 dias da data pactuada para o término da avença, comunique a este Tribunal as providências adotadas para realização de nova licitação com vistas à contratação dos serviços impactados; Considerando que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) encaminhou ao TCU, em 12/4/2019, solicitação de autorização para a renovação excepcional do Contrato 14/2018, pelo período de tempo necessário ao adequado planejamento e realização de nova licitação, em face das justificativas apresentadas às peças 51 e 52 e de cronograma de trabalho elaborado pelo órgão; Considerando que, após análise do referido pedido, o TCU emitiu em 22/5/2019 o Acórdão 1148/2019-TCU-Plenário (peça 58), também da minha relatoria, deferindo a solicitação formulada pelo MDR no que se refere o item 1.7.1 do Acórdão 2545/2018-TCU-Plenário , ficando o órgão autorizado a renovar, excepcionalmente, até o dia 31/12/2019, o Contrato 14/2018; Considerando que, em 5/12/2019, o MDR solicitou ao TCU nova permissão para renovar o Contrato 14/2018 por mais seis meses e encaminhou, para aprovação, cronograma da nova contratação de Central de Serviços, no qual constam as principais etapas do processo nos termos dos esclarecimentos do Despacho CGTI (MDR) (peça 75); Considerando que o Acórdão 14/2020-TCU-Plenário , de 22/01/2020 (peça 83), autorizou, de maneira excepcionalíssima, nova e derradeira prorrogação do Contrato 14/2018 até o prazo de 30/6/2020, e, por meio do subitem 1.7.2, determinou ao MDR, em face das irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 4/2018 do Ministério da Integração Nacional (MI), que comunique a este Tribunal o início da fase externa da nova licitação elaborada pelo órgão para dar atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 2545/2018-TCU-Plenário ; Considerando que o MDR encaminhou ao TCU o Ofício 253/2020/AECI/Gabinete SE-MDR, no qual comunica a esta Corte de Contas o início da fase externa da nova licitação elaborada por aquele órgão para dar atendimento ao item 1.7.2 do Acórdão 14/2020-TCU-Plenário , juntamente com a documentação referente ao planejamento da referida contratação (peças 90, 91 e 92); Considerando que, com base nas evidências fornecidas pelo MDR e obtidas em consulta realizada no sistema Comprasnet (peças 90, 91, 92 e 93), a unidade técnica especializada (Sefti) concluiu que houve o cumprimento integral da determinação constante do subitem 1.7.2 do Acórdão 14/2020-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 94 e 95) e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 14/2020-TCU-Plenário ; b) dar ciência desta decisão, acompanhada da instrução da Sefti de peça 94, à representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 019.915/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Central IT Tecnologia da Informação Ltda. (07.171.299/0001-96) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinto, atual Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: Leonardo Siade Manzan (16.687/OAB-DF) e outros, representando Fivetech Tecnologia Aplicada Ltda.; Mariana Kaawa Yammine de Almeida Barros (37488/OAB-DF) e outros, representando Central IT Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.